Tribunal: TJPA
Processo: 0009769-76.2018.8.14.0053
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009769-76.2018.8.14.0053

APELANTE: TONIELTON DE SOUZA PIRES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO.

DESMATAMENTO IRREGULAR DE
191,46
HECTARES. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PELO IBAMA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
COMPROVAÇÃO DO
DANO AMBIENTAL E NEXO DE CAUSALIDADE. MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR
.

RECURSO DESPROVIDO.

I-
Caso em exame

1-Apelação Cível em razão de sentença que julgou procedente a
Ação Civil Pública por Danos ao Meio Ambiente, condenando o réu, ora Apelante, a promover a integral recuperação ambiental, estética, turística e paisagística da área degradada, restabelecendo as condições primitivas da vegetação afetada pelo desmatamento irregular, nos moldes de projeto técnico ambiental elaborado por profissional habilitado (PRAD) e demais padrões impostos pela legislação e órgãos ambientais competentes, bem como, a interromper qualquer atividade econômica realizada na área, ficando intocável até autorização de órgão ambiental competente que constante a recuperação integral do meio ambiente ou apresentação de LAU, sob pena de multa diária; Condenação em danos materiais, no caso de impossibilidade de recuperação integral da área e, a pagar indenização referente aos lucros aferidos ilicitamente na área objeto do desmatamento, a serem apurados em sede de liquidação de sentença. Condenação ao pagamento de indenização pelos danos morais coletivos decorrentes da degradação ao meio ambiente, fixando o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a acrescido de correção monetária e juros a contar da presente data.

II-
Questão em discussão

2-
A questão consiste em verificar a legitimidade passiva do Apelante e, no mérito, se deve ser mantida a responsabilidade do Apelante em decorrência da infração ambiental consistente no desmatamento de 191,46 hectares de vegetação nativa pertencente à Amazônia Legal.

III-
Razões de decidir

3-
Preliminar de ilegitimidade passiva.
O apontado no Cadastro Ambiental Rural- CAR faz prova contrária à alegação do Apelante, além disso, não se pode olvidar que o Apelante teve oportunidade de cooperar com a produção da prova durante a instrução processual, uma vez que citado para apresentar defesa, optou por manter-se inerte. É cediço ainda que a ausência de registro de imóveis no ofício de imóveis não constitui prova cabal das alegações trazidas pelo Apelante.
Preliminar rejeitada.

4-
Mérito.

O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado encontra respaldo na Constituição Federal, a qual, inclusive, reputa aos que o violarem a aplicação de penas no âmbito criminal e administrativo, independentemente da reparação dos danos causados.

5-
O Apelado
instruiu a ação originária com cópia do Auto de Infração nº 9080273, lavrado por fiscal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis - IBAMA, que descreve a conduta praticada pelo Apelante de “Destruir 191,46 hectares de vegetação nativa na Amazônia Legal, objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente, na Fazenda Ouro Verde, consoante as coordenadas geográficas especificadas (Id
19194258 - P
á
g. 18), bem como conta relat
ó
rio da fiscaliza
çã
o al
é
m dos
já mencionado acima, constam dados do Cadastro Ambiental Rural - CAR (CAR/PA nº 172138, Título nº 149485/2014) que apontam o Apelante como proprietário da Fazenda Ouro.

6- A responsabilidade civil por danos ambientais é objetiva, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade entre a atividade desenvolvida e o prejuízo ambiental.

7- Não houve a produção de qualquer prova apta a desconstituir a presunção de veracidade do ato administrativo que constatou a prática da infração ambiental. Assim, resta evidenciado o dano ambiental e o nexo de causalidade em decorrência do desmatamento irregular.

8- O fato de o local da infração ter sido embargado pela autoridade ambiental não exime o dever do Recorrente de reparar os danos ocasionados ao meio ambiente.

IV-Dispositivo

9-
Recurso conhecido e não provido.

______________________

Dispositivo relevante citado: CF/1988, art. 225, §3º;
Lei n. 6938/1981, art. 14

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp: 1868865 DF 2020/0073552-3, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, J. 21/08/2023, QUARTA TURMA, Pub. DJe 28/08/2023 ; TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00003293920158140028 16652936, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, J. 16/10/2023, 1ª Turma de Direito Público ; TJPA,
Apelação Cível nº 0000528-33.2011.8.14.0115, Rel. José Maria Teixeira doo Rosario, 2ª Turma de Direito Público, J. 21.03.2022. Pub. 09.03.2022

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade,
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 02 de fevereiro de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº 0009769-76.2018.8.14.0053
– PJE)
interposta por
TONIELTON DE SOUZA PIRES
contra o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Felix do Xingu - Pa, nos autos da Ação Civil Pública por Danos ao Meio Ambiente, ajuizada pelos Apelado.

A sentença recorrida teve a seguinte conclusão:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I do CPC, para condenar o réu:

a) A promover a integral recuperação ambiental, estética, turística e paisagística da área degradada (coordenadas LAT 06º10’42,76 S, LONG 53º 10’08,45 W), restabelecendo as condições primitivas da vegetação afetada pelo desmatamento irregular, nos moldes de projeto técnico ambiental elaborado por profissional habilitado (PRAD) e demais padrões impostos pela legislação e órgãos ambientais competentes, bem como a interromper qualquer atividade econômica realizada na área, ficando intocável até autorização de órgão ambiental competente que constante a recuperação integral do meio ambiente ou apresentação de LAU, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), confirmando assim, a tutela antecipada anteriormente deferida;

b) A pagar indenização por danos materiais, no caso de impossibilidade de recuperação integral da área, bem como a pagar indenização referente aos lucros aferidos ilicitamente na área objeto do desmatamento, a serem apurados em sede de liquidação de sentença, tomando como base a Portaria 0048/2008 da SEFA/PA, corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

c) Ao pagamento de indenização pelos danos morais coletivos decorrentes da degradação ao meio ambiente, fixando o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a acrescido de correção monetária e juros a contar da presente data.

Em razão da sucumbência, eventuais custas e despesas processuais pela parte requerida.

Deixo de condená-la ao pagamento de honorários advocatícios, pois incabível a fixação desse ônus sucumbencial em favor do Ministério Público Estadual, conforme dicção do artigo 128, § 5°, inciso II, alínea a, da Constituição Federal. Ademais, não houve oposição.

As condenações pecuniárias (danos materiais, lucros ilícios e morais coletivos) deverão ser destinadas ao Fundo Estadual de reparação dos bens lesados previsto no artigo 13 da Lei 7347/85, e no caso da sua inexistência, deverão ser revertidas a projetos ambientais de recomposição e recuperação do meio ambiente degradado na região Amazônica, especificamente no Município de São Félix do Xingu-PA.
(...)”

Em razões recursais, o Apelante requer a reforma da sentença com a consequente improcedência da Ação, aduzindo a ilegitimidade passiva e, em consequência a carência do direito de ação, bem como, alega a inexistência de responsabilidade objetiva.

O Apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

A questão consiste em verificar se deve ser mantida a responsabilidade do Apelante em decorrência da infração ambiental consistente no desmatamento de 191,46 hectares de vegetação nativa pertencente à Amazônia Legal.

PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE DE PARTE e CARÊNCIA DO DIREITO DE AÇÃO

É cediço que o Cadastro Ambiental Rural - CAR previsto na Lei nº 12.651/2012 e regulamentado pelo Decreto nº 7.830/2012.

Referido cadastro consiste no registro eletrônico de abrangência nacional junto ao órgão ambiental competente, no âmbito do Sistema Nacional de Informação sobre Meio Ambiente – SINIMA, obrigatório para todos os imóveis rurais, com a finalidade de integrar as informações ambientais das propriedades e posses rurais, compondo base de dados para controle, monitoramento, planejamento ambiental e econômico e combate ao desmatamento, consoante disciplina o Decreto nº 7.830/2012.

Dos documentos constantes dos autos, observa-se que os dados constantes do Cadastro Ambiental Rural - CAR (CAR/PA nº 172138, Título nº 149485/2014) apontam o Apelante como proprietário da Fazenda Ouro em que ocorreu o desmatamento apurado no Auto de Infração do IBAMA, que deu origem à presente ação.

Suscita o Apelante sua ilegitimidade passiva sob a alegação de que para comprovar a autoria e o ilícito praticado foi utilizada prova pericial de imagens do Espaço realizada pelo corpo técnico do IBAMA, com indicação de possíveis responsáveis. Alega o Apelante que nunca deteve qualquer posse ou propriedade na região exposta nos autos, conforme certidão pelo Cartório do Único Ofício da Comarca de São Félix do Xingu do Estado do Pará, que certifica a inexistência de Registros de Imóveis Rurais e/ou Urbano desde o ano 2013, no Município.

Contudo, o apontado no Cadastro Ambiental Rural- CAR faz prova contrária à alegação do Apelante, além disso, não se pode olvidar que o Apelante teve oportunidade de cooperar com a produção da prova durante a instrução processual, uma vez que citado para apresentar defesa, optou por manter-se inerte. É cediço ainda que a ausência de registro de imóveis no ofício de imóveis não constitui prova cabal das alegações trazidas pelo Apelante.

Outrossim, registra-se que o STJ possui entendimento no sentido de que as matérias, inclusive as de ordem pública, decididas no processo, e que não tenham sido impugnadas em momento oportuno, sujeitam-se à preclusão, senão vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. PRECLUSÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULAS N. 83 E 568 DO STJ. CITAÇÃO. VALIDADE. EFEITOS DA REVELIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N . 283/STF. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS . INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA . 1. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmulas n. 83 e 568 do STJ). 2 .
"Nos termos da jurisprudência desta Corte, as matérias, inclusive as de ordem pública, decididas no processo, e que não tenham sido impugnadas em momento oportuno, sujeitam-se à preclusão"
( AgInt no AREsp n. 616.766/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/4/2022, DJe de 13/5/2022). 3 . O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF. 4. Incabível o exame de tese não exposta no recurso especial e invocada apenas em momento posterior, pois configura indevida inovação recursal . 5. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 6 . No caso concreto,
o Tribunal de origem concluiu pela ocorrência de preclusão quanto à tese de ilegitimidade passiva
. Entender de modo contrário demandaria nova análise dos elementos fáticos dos autos, inviável em recurso especial, ante o óbice da referida súmula. 7. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1868865 DF 2020/0073552-3, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 21/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2023 - grifei)

Desta forma,
rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva.

MÉRITO

O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado encontra respaldo na Constituição Federal, a qual, inclusive, reputa aos que o violarem a aplicação de penas no âmbito criminal e administrativo, independentemente da reparação dos danos causados. Acerca do tema, o art. 225 da CF/88 dispõe:

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial a sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e a coletividade o dever de defende-lo e preserva-lo para as presentes e futuras gerações.

(...)

§3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.”

No caso em exame, o Apelado instruiu a ação originária com cópia do Auto de Infração nº 9080273, lavrado por fiscal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis - IBAMA, que descreve a conduta praticada pelo Apelante de “Destruir 191,46 hectares de vegetação nativa na Amazônia Legal, objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente, na Fazenda Ouro Verde, consoante as coordenadas geográficas especificadas (Id
19194258 - P
á
g. 18), bem como conta relat
ó
rio da fiscaliza
çã
o al
é
m dos
já mencionado acima, constam dados do Cadastro Ambiental Rural - CAR (CAR/PA nº 172138, Título nº 149485/2014) que apontam o Apelante como proprietário da Fazenda Ouro.

Não houve a produção de qualquer prova apta a desconstituir a presunção de veracidade do ato administrativo que constatou a prática da infração ambiental em que pese tenha havido a citação do Apelante.

Assim, resta evidenciado o dano ambiental e o nexo de causalidade em decorrência do desmatamento irregular.

A reparação de danos ambientais encontra-se prevista na Lei que regulamenta a Política Nacional do Meio Ambiente, Lei n. 6938/1981, em seu art. 14:

Art. 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

I - à multa simples ou diária, nos valores correspondentes, no mínimo, a 10 (dez) e, no máximo, a 1.000 (mil) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTNs, agravada em casos de reincidência específica, conforme dispuser o regulamento, vedada a sua cobrança pela União se já tiver sido aplicada pelo Estado, Distrito Federal, Territórios ou pelos Municípios.

II - à perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público;

III - à perda ou suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito;

IV - à suspensão de sua atividade.

§ 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.

(...)

§ 5
o
A execução das garantias exigidas do poluidor não impede a aplicação das obrigações de indenização e reparação de danos previstas no § 1
o
deste artigo. (grifei)

Desta forma, verifica-se que a obrigação de reparar os danos ambientais é objetiva, bastando a demonstração de dano e nexo de causalidade entre os fatos, tal como ocorre no caso em análise.

Neste sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. CRIME AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL COLETIVO CAUSADO AO MEIO AMBIENTE. FUNDAMENTAÇÃO: LEI Nº 9 .605/98. ARMAZENAMENTO ILEGAL DE MADEIRA EM TORA E SERRADA DA ESPÉCIE CASTANHEIRA.
CONFIGURADO NEXO CAUSAL ENTRE A AÇÃO TIDA COMO DELITUOSA E O DANO AMBIENTAL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA . DANO PRESUMIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MATIDA . 1. O dano ambiental é presumido pelo simples armazenamento de madeira sem autorização do órgão competente, como visto no parágrafo único do art. 46, da Lei 9.605/1998, que classifica como crime ambiental a venda, a exposição à venda, o depósito, o transporte ou a guarda de madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem licença válida para todo o tempo da viagem ou do armazenamento, outorgada pela autoridade competente . 2.
A responsabilidade objetiva pelos danos ao meio ambiente (art. 14, § 1º, da Lei Federal n.º 6 .938/81) pressupõe a lesão ambiental e o nexo de causalidade entre esta e a conduta do agente, assim, configurada a responsabilidade civil, não há como afastar a obrigação de reparação
. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de APELAÇÃO CÍVEL da Comarca de Marabá/PA. ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso de apelação e negar provimento, nos termos do voto da relatora . Belém (PA), data de registro do sistema. Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00003293920158140028 16652936, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 16/10/2023, 1ª Turma de Direito Público - grifei)

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL COLETIVO CAUSADO AO MEIO AMBIENTE
. MADEIRA SEM A DEVIDA LICENÇA OUTORGADA PELO ÓRGÃO AMBIENTAL REGULARIDADE E VALIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. DANO MORAL COLETIVO. REQUISITOS PRESENTES. O ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO ADOTOU A RESPONSABILIDADE OBJETIVA QUANTO AOS DANOS AMBIENTAIS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Empresa foi autuada por extração ilegal de madeira, tendo infringido norma ambiental disposta no art. 46, parágrafo único, 70 e 72, II e IV, da Lei n. 9.605/98 c/c art. 2º, II e IV e 32, parágrafo único, do Decreto Federal n. 3.179/99.

2. O argumento basilar do apelante de que a obrigação de indenizar não existe é afastada pelo simples fato de ter em seu depósito madeira sem licença válida, assim, já enseja reparação civil incorrendo na prática do crime descrito no art. 46 da Lei n. 9.605/98.

3. Dano moral coletivo ambiental, este vai além do patrimônio material degradado pelo poluidor, transcende para a coletividade e causa impacto em uma determinada sociedade afetada pelo prejuízo do ato danoso.

4. A fixação do quantum indenizatório fixado pelo r. juízo a quo, considera-se o montante adequado e proporcional, a fim de repudiar o causador do dano para que reiteradas práticas ilícitas não voltem a ocorrer

5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(Apelação Cível nº 0000528-33.2011.8.14.0115, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 21.03.2022. Publicado em 09.03.2022) (grifei).

Destarte, estando presentes os requisitos da responsabilidade civil, deve ser mantida a condenação do Apelante à reparação do dano material e moral, tal como definido pelo Juízo de origem.

Por fim, o fato de o local da infração ter sido embargado pela autoridade ambiental não exime o dever do Recorrente de reparar os danos ocasionados ao meio ambiente.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à APELAÇÃO, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às
partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC.

É o voto.

P.R.I.

Belém (PA).

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 10/02/2026